Tribunal: STF
Processo: Rcl 5017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Propositura contra antecipação de tutela.
   Extinção subseqüente do processo, sem exame do mérito, Prejuízo
   do remédio constitucional. Agravo não conhecido. Julgado, sem
   exame do mérito, o processo onde se praticou ato contra o qual
   foi ajuizada reclamação constitucional, esta considera-se
   prejudicada, sem subsistência de interesse em recurso nela
   interposto.